Tribunal: TCU
Processo: 020.491/2008-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Magda Oliveira de Myron Cardoso contra decisão que julgou irregulares suas contas de gestão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela sra. Magda Oliveira de Myron Cardoso, subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração do extinto Ministério das Cidades, contra o Acórdão 7993/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pela sra. Magda Oliveira de Myron Cardoso para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à Controladoria-Geral da União.